Tribunal: TJDFT
Processo: 0740221-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO BASEADO NA AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NO EVENTO CRIMINOSO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. COAUTORIA. PARTICIPAÇÃO RELEVANTE PARA A OBTENÇÃO DO RESULTADO. FALTA IDENTIDADE. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. Restando evidenciado que a participação dos dois acusados foi igualmente relevante para a obtenção do resultado pretendido, não há que se cogitar a tese de insuficiência probatória no tocante à coautoria.
2. A teor da Súmula no 522 do Superior Tribunal de Justiça, “a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”. Tal entendimento também se encontra consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RE 640139 RG/DF, reconhecida a repercussão geral da questão constitucional suscitada, decidiu que “o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)”.
3. Recurso conhecido e desprovido.